Tribunal: TJMT
Processo: 1052847-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052847-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TANIA TEREZINHA AZEVEDO PIRES DA SILVA - CPF: 028.312.442-34 (APELANTE), SERGIO MARCELO FREITAS - CPF: 887.149.422-91 (ADVOGADO), PATRICK DE SOUZA CORREA - CPF: 859.148.942-04 (ADVOGADO), OTAVIO AUGUSTO LANDIM - CPF: 019.587.672-55 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELADO), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (ADVOGADO), VIVIANE BELLUCO SAYAO - CPF: 135.375.248-89 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA DE OFÍCIO – REVELIA E AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não há como condenar o autor a pagar honorários sucumbenciais ao advogado dos réus se estes tiveram a ilegitimidade passiva declarada de ofício e não ficou configurada a pretensão resistida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos de Terceiro extintos em relação a João de Castro e Alda Martins Branco por ilegitimidade passiva, com condenação da autora aos honorários sucumbenciais de R$2.500,00 (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC).

A lide foi julgada procedente no que concerne a Maria Sonia Castro Branco para determinar o cancelamento da constrição e também o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de R$5.000,00.

A apelante se insurge contra a primeira verba honorária em referência, sob a arguição de que os apelados excluídos do processo não apresentaram defesa e por isso devem ser declarados revéis.

Ressalta que essa condenação é imotivada, e que os três apelados obteriam proveito econômico na hipótese de improcedência da demanda.

Sustenta que, se não há contestação, não houve pedido de recebimento de honorários, muito menos atuação de advogado de dois dos apelados.

Pugna pela reforma parcial da sentença.

Sem contrarrazões (ID. 157162717).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apesar de consignado na sentença que a contestação dos apelados se encontra no ID. 28464556, inexiste essa numeração nos autos, e, em análise mais acurada, vê-se que, de fato, somente Maria Sonia apresentou defesa, atuando como advogada em causa própria.

Deve ser declarada a revelia dos dois primeiros apelados, e é incoerente cogitar em remuneração por trabalho judicial não desempenhado nem mesmo intempestivamente.

Logo, a ausência de pretensão resistida (art. 85 do CPC) impede que, pelo princípio da causalidade, a autora seja condenada a pagar honorários advocatícios aos réus declarados parte ilegítima.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) CITAÇÃO VÁLIDA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. LIDE. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir se a ausência de contestação, com a consequente decretação de revelia, impede a condenação do réu revel sucumbente em honorários advocatícios. 3. Nos termos do art. 238 do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. A partir da citação, portanto, entende-se que o réu está ciente da existência do processo e, apto a exercer seus direitos, faculdades, ônus e deveres, integra a relação processual, angularizando-a (art. 238 do CPC/15). 4.
A revelia corresponde ao estado decorrente da ausência jurídica de contestação e pressupõe um comportamento omissivo por parte do demandado. São dois os pressupostos para o seu reconhecimento: a citação válida e a ausência de defesa no prazo legal
. 5. No plano material, a revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz. 6.
Revelia não se confunde com pretensão não resistida.
Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado. 7. Embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por verificada a resistência. 8.
Ocorre a sucumbência do réu revel quando este, integralizado ao processo, não apresenta contestação e, posteriormente, o demandante se consagra vencedor em razão do mérito de suas alegações e provas
. Mesmo que não aplicado o princípio da sucumbência, possível a incidência do princípio da causalidade, uma vez que o revel, ao não satisfazer a pretensão autoral reconhecida, deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, devendo responder pelos honorários daí decorrentes. 9. Hipótese em que o acórdão recorrido (I) reconheceu a citação válida e a revelia do recorrido; (II) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o recorrido/revel ao pagamento de custas processuais e de remuneração pela prestação de serviços educacionais; e (III) deixou de arbitrar honorários sucumbenciais sob os seguintes fundamentos (a) não restou angularizada a relação processual; (b) não houve pretensão resistida diante da ausência de contestação; e (c) ausente patrono do recorrido/revel, descabe a condenação em honorários ao advogado do recorrente. 10. Recurso especial conhecido e provido para reformar parcialmente o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação
.
(REsp n. 2.030.892/MG, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022, destaques não originais).

MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
REVELIA
– PRESUNÇÃO RELATIVA – PEÇAS APRESENTADAS –
HONORÁRIOS
DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO
RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO E RECURSO PREJUDICADO
(...).
Sendo o requerido revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da
revelia
decretada.
Não se desconhece que correndo o processo à
revelia
, não há
condenação
em
honorários
advocatícios sucumbenciais
, entretanto, no caso específico dos autos, o patrono do requerido apresentou contestação, além de pedido de produção de prova testemunhal, com a indicação das testemunhas, fazendo jus ao recebimento da aludida verba
honorária
, nos termos do art. 85, do CPC, mormente pelo fato da demanda ter sido julgada improcedente. Em razão do
trabalho
adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
.
(N.U 0049543-41.2015.8.11.0041, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, TJMT, julgamento em 03/08/2022, DJE de 05/08/2022, destaques não originais).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de excluir a condenação da apelante aos honorários sucumbenciais de R$2.500,00, com amparo no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023